Tribunal: TJDFT
Processo: 0706282-37.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO. INADIMPLÊNCIA. DÉBITO ATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
I – É legítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento quando precedida de notificação e por débito não superior a 90 dias.
II – Embora não tenha sido evidenciado o envio o notificação prévia, a suspensão decorreu do incontroverso inadimplemento de dezenas de faturas, inclusive das relativas aos meses que antecederam ao corte, não se podendo premiar a conduta do usuário que, ciente de que os serviços não são gratuitos, os utiliza sem a devida contraprestação, sob pena de se banalizar e desvirtuar a concepção e a finalidade da reparação por dano moral.
III – Negou-se provimento ao recurso.